Tribunal: TJSP
Processo: 1037218-22.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Concurso público – Soldado da Polícia Militar – Reprovação do candidato no exame psicológico – Fase eliminatória prevista no edital e na legislação pertinente – Exame objetivo indicado minuciosamente no edital e aplicado indistintamente a todos os candidatos, de forma impessoal e isonômica – Juntada pelo autor de laudo psicológico realizado, que não seguiu as diretrizes indicadas na decisão que o

Ementa:
Concurso público – Soldado da Polícia Militar – Reprovação do candidato no exame psicológico – Fase eliminatória prevista no edital e na legislação pertinente – Exame objetivo indicado minuciosamente no edital e aplicado indistintamente a todos os candidatos, de forma impessoal e isonômica – Juntada pelo autor de laudo psicológico realizado, que não seguiu as diretrizes indicadas na decisão que o deferiu, e não impugna especificamente o exame realizado pela Administração Pública – Prevalência do exame psicológico previsto no edital e realizado com fundamento nos instrumentos e testes nele indicados previamente – Impossibilidade de realização de nova perícia, se não há nada a indicar tenha havido falha ou problema no exame realizado pela Administração – Recurso improvido.